Tribunal: TJPA
Processo: 0810436-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810436-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: JORGE LUIS DOS PASSOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0810436-23.2020.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

PACIENTE: JORGE LUÍS DOS PASSOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO CAIO FAVERO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM, SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Conquanto não se admita, em regra, a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, é cabível a impetração do
writ
para fulminar eventual constrangimento ilegal decorrente de inércia do juízo no curso da execução penal.
Preliminar rejeitada.

2.
É incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo quando o Estado-Juiz vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, mormente considerando que o Procedimento Disciplinar Penitenciário para apuração da falta grave já foi concluído e está aguardando manifestação da defesa, para posterior análise sobre sua homologação.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Caio Favero Ferreira, em favor de
Jorge Luís dos Passos Santos
, que cumpria pena em regime aberto quando foi preso em flagrante por novo fato delitivo, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas da Região Metropolitana de Belém.

Narra o impetrante que o paciente estava gozando de benefício do livramento condicional, quando foi preso em flagrante, motivo pelo qual houve a suspensão do benefício, sendo instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP e determinada a regressão cautelar do coacto ao regime fechado de cumprimento de pena.

Invocando princípio da presunção de inocência, aduz que não cabe a revogação do livramento condicional que estava em curso, antes do trânsito em julgado do novo processo, assim como não é justificável a instauração do procedimento disciplinar e a consequente regressão de regime.

Ao final, alega que
o coacto
possui bom comportamento carcerário e atualmente
sofre constrangimento ilegal, uma vez que, até a presente data, não houve a conclusão do PDP para apuração da falta grave
e que, em razão disso, está submetido a regime de pena mais gravoso (fechado) ao qual foi condenado (semiaberto).

Por esses motivos, postula o deferimento de liminar para que
”sejam adotadas as medidas necessárias a fim de adequar o regime de cumprimento de pena a sentença condenatória, qual seja, o imediato restabelecimento do regime semiaberto, para aguardar o julgamento do novo processo crime”
e, ao final, a ratificação da ordem.

Juntou documentos.

Os autos vieram a mim distribuídos em 20/10/2020, data em que despachei reservando-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade apontada coatora.

As informações foram prestadas (Id nº 3.937.423).

Com o retorno dos autos, indeferi o pleito liminar e determinei a remessa ao parecer do Ministério Público.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
na condição
de
custos legis,
manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
e, em caso de entendimento contrário, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Havendo
preliminar de não conhecimento da impetração
, suscitada pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, passo de pronto a enfrentar a matéria.

Inicialmente, anoto que a ação constitucional de
habeas corpus –
prevista no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal e regulada no Capítulo X do Título II do Livro III do Código de Processo Penal –, além de possuir procedimento mais célere e simplificado, não se prestando a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada, tem como finalidade coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição de liberdade de ir, vir e ficar, seja na esfera penal, seja na cível.

No caso, constata-se que a vertente impetração não é dirigida contra o conteúdo de decisão proferida no bojo de processo executivo, mas contra a suposta inércia, do Estado-Juiz, em concluir o Procedimento Disciplinar Penitenciário. Não há como interpor recurso contra uma decisão inexistente.

Destarte, o
habeas corpus
se apresenta com foco exclusivo como instrumento processual idôneo para fulminar
eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na execução
.

Por essa razão,
rejeito a vestibular suscitada
pelos
custos legis
.

No mérito, como consignado no relatório, a defesa sustenta o constrangimento ilegal suportado pelo paciente em razão do excesso de prazo para a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário
.

É pacífica a orientação dos tribunais pátrios no sentido de que os prazos fixados para apreciação judicial não têm natureza peremptória, subsistindo apenas como referencial para verificação de eventual extrapolação, de sorte que a superação deles não implica necessariamente em flagrante reconhecimento de ilegalidade, podendo ser excedidos com arrimo em melhor juízo da razoabilidade, considerando-se, para tanto, as particularidades do caso concreto.

Destarte, a concessão de
writ
em razão da configuração de excesso de prazo é medida atípica, somente admitida em hipóteses em que a demora possa ser única e exclusivamente atribuída à inércia ou desídia do próprio Judiciário, de forma que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No caso, o Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 230/2020 para apuração da falta grave tramitou de forma regular, tendo sido concluído em 21/10/2020, não restando caracterizada demora não justificada por parte do Poder Judiciário.

Digo isso pois, em um exame mais minucioso da execução (
Processo nº 0013569-43.2015.814.04.01)
, constata-se que, após a conclusão do PDP, o juízo apontado coator despachou, em 30/10/2020, concedendo vista às partes para manifestação sobre a conclusão do procedimento (
evento nº 115 – SEEU).
O Ministério Público apresentou manifestação em 06/11/2020 (evento nº 119 – SEEU) e atualmente encontra-se aguardando a manifestação da Defensoria Pública, para posterior decisão de homologação ou não do PDP, o que, por si só, já demonstra a tramitação razoável do processo.

Assim,
não vislumbro demora desproporcional no andamento processual apto a caracterizar o constrangimento ilegal apontado.

No que tange aos argumentos relacionados à regressão de regime e às penalidades aplicadas em razão da falta grave apurada, tal discussão, por demandar dilação probatória, deve ser travada pela via adequada para impugnação de decisão do juízo da execução, com a interposição de recurso de agravo em execução, não sendo matéria afeta à via estreita do presente
mandamus
.

Ademais, como já dito por ocasião do indeferimento do pedido liminar, a decisão que suspendeu o benefício do livramento condicional e determinou a regressão cautelar do regime em desfavor do paciente foi proferida em razão do cometimento de novo delito, baseando-se na legislação vigente e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto,

conheço da ordem e denego-a.

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.

Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 26/11/2020